Tribunal: TJBA
Processo: 0503950-06.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503950-06.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: LAFAYETE LIBANIO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito tributário e processual civil.

Agravo interno em execução fiscal.

Extinção do processo sem resolução do mérito.

Abandono da causa caracterizado pela inércia da fazenda pública após intimação para impulsionar o feito.

Cobrança de crédito tributário de baixo valor referente a IPTU.

Ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis e inexistência de movimentação útil por longo período.

Aplicação do princípio da eficiência administrativa.

Incidência do tema 1.184 da repercussão geral do supremo tribunal federal e da resolução CNJ nº 547/2024.

Manutenção da sentença extintiva.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito em razão de abandono da causa e ausência de indicação de endereço atualizado do executado.

II. Questão em discussão

2. Definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa diante da inércia da Fazenda Pública após intimação para impulsionar o feito e estabelecer se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir à luz do princípio da eficiência administrativa e da tese fixada no Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação desse dispositivo às execuções fiscais, desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada pessoalmente para demonstrar interesse no prosseguimento do feito.

5. A inércia da Fazenda Pública após regular intimação caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo executivo sem resolução do mérito.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

7. O precedente vinculante do STF admite a análise concreta da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da movimentação da máquina judiciária, priorizando meios administrativos de cobrança do crédito público.

8. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a orientação firmada no Tema 1.184 e prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

9. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito de R$3.451,44 e permaneceu sem movimentação útil por longo período, sem localização do executado ou de bens penhoráveis, circunstância que autoriza a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503950-06.2018.8.05.0004
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como agravada
LAFAYETE LIBANIO DA SILV
A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.